Tribunal: TJDFT
Processo: 0756241-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL E VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA PACIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável havida entre julho de 2019 e 09/07/2022, determinando a partilha de bens na proporção de 50% para cada parte, conforme regime de comunhão parcial de bens. O requerido impugna a partilha do imóvel e a inclusão de um único veículo, pleiteando exclusão de valores por sub-rogação e a partilha de outro veículo adquirido na união. O requerido também questiona a gratuidade de justiça concedida à autora. A autora, por sua vez, alega que um dos veículos incluídos na partilha não lhe pertenceu, não devendo, pois, integrar a partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o veículo Peugeot 208 Allure deve ser incluído na partilha; (ii) se o imóvel rural deve ser excluído parcialmente da partilha em razão de sub-rogação; e (iii) se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo Peugeot 208 Allure é incluído na partilha, pois ficou comprovado que foi adquirido pela autora em agosto de 2021, durante a constância da união estável, integrando o patrimônio comum nos termos do art. 1.658 do CC.
4. O imóvel rural permanece integralmente na partilha, uma vez que o requerido não comprovou que parte dos valores utilizados na aquisição foi proveniente de sub-rogação de bens anteriores à união, ônus que lhe incumbia conforme o art. 1.659, II, do CC.
5. A alegação da autora de que o veículo Fiat Siena foi transferido a seu nome apenas por conveniência familiar não foi comprovada, razão pela qual o bem integra a partilha.
6. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida à autora, pois o requerido não trouxe provas inequívocas de que ela possua condições financeiras incompatíveis com a concessão do benefício, e assim, afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido para incluir na partilha o veículo Peugeot 208 Allure de placa PAB XXXX.

Tese de julgamento:
1. Bens móveis adquiridos a título oneroso durante a constância da união estável presumem-se fruto de esforço comum e integram a partilha, salvo comprovação inequívoca em contrário.
2. A sub-rogação de bens adquiridos com valores próprios anteriores à união estável deve ser comprovada por quem a alega.
3. A presunção relativa de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça pode ser afastada mediante prova contundente, o que não houve nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.725; Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.106.053/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023; TJDFT, Acórdão 1806376, 07125283120208070009, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1257101, 07032953720208070000, Rel. Carmelita Brasil, j. 17/06/2020.